Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705459-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA COSTA DE SOUSA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQS 414, JORGE GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Maria Lucia Pereira da Costa de Sousa em face da sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por Condomínio do Bloco Q da SQS 414 em desfavor dela, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/15 (ID 27283037). Indeferi o pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 28100483). No entanto, conforme certificado nos autos (ID 28885236), o referido prazo decorreu sem que a Agravante cumprisse a aludida determinação. De tal sorte, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator